Tribunal: STJ
Processo: 0000282-52.2022.8.08.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052318 - ES
(2025/0358351-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: ANGELA DA PENHA BRETAS
ADVOGADOS
: LIVIA BORCHARDT GONCALVES - ES019583
ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA - ES032371
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO.
. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS
SÚMULA N. 7/STJ
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de Turma de Tribunal Superior que
negou provimento a agravo regimental e manteve decisão monocrática que não conheceu
de agravo em recurso especial, ante a ausência de impugnação específica ao fundamento
2.
de inadmissibilidade do apelo nobre, consistente na incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
Nos aclaratórios, a embargante alega omissão quanto à distinção entre reexame de provas
e revaloração jurídica dos fatos, sustenta negativa de prestação jurisdicional e requer
pronunciamento
expresso
sobre
dispositivos
constitucionais,
para
fins de
prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ou negativa de prestação jurisdicional ao manter a incidência da Súmula n. 7/STJ
, sem acolher a tese de que a controvérsia seria exclusivamente de direito, fundada em
e (ii)
mera revaloração jurídica dos fatos;
saber se é necessário o acolhimento dos
embargos de declaração para fins de prequestionamento de dispositivos legais e
constitucionais, visando à interposição de recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal, têm
art. 619
a finalidade de sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não
Documento eletrônico VDA56697537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: ff3dba5f-5764-4d9a-83c2-c71aa6e44ed1

5.
constituindo via adequada para rediscutir matéria já decidida.
O acórdão embargado
enfrentou de forma suficiente a controvérsia, ao registrar que a agravante não impugnou
de maneira específica e analítica o óbice da
, limitando-se a alegações
Súmula n. 7/STJ
6.
genéricas e à reiteração de argumentos de mérito.
A pretensão recursal originalmente
deduzida exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório para afastar a
configuração do delito e para modificar a valoração das circunstâncias judiciais, hipótese
que atrai a incidência da
, afastando a tese de controvérsia
Súmula n. 7/STJ
7.
exclusivamente de direito fundada em mera revaloração jurídica dos fatos.
Inexiste
dever de o órgão julgador rebater pormenorizadamente todos os argumentos trazidos
pelas partes, bastando a exposição clara e suficiente das razões de convencimento, o que
se verificou no acórdão embargado, inexistindo omissão ou negativa de prestação
8.
jurisdicional.
Os embargos de declaração revelam mero inconformismo da embargante
com o resultado do julgamento, buscando utilização inadequada da via aclaratória para
9.
rediscutir o mérito da decisão.
Para fins de prequestionamento, prevalece o
entendimento de que, mesmo com a rejeição dos embargos de declaração, consideram-se
incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados, desde que a
matéria tenha sido devidamente ventilada nos autos, dispensando-se a modificação do
julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo
cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos
termos do
do Código de Processo Penal.
art. 619
2. Quando a pretensão recursal demanda revolvimento do conjunto fático-probatório,
incide a
, não havendo omissão se o acórdão explicita essa necessidade e
Súmula n. 7/STJ
afasta a tese de controvérsia exclusivamente de direito.
3. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos
legais e constitucionais suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados,
desde que a matéria tenha sido devidamente debatida nos autos.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
.
art. 619; Súmula n. 7/STJ
Jurisprudência relevante citada:
.
Súmula n. 7/STJ
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56697537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: ff3dba5f-5764-4d9a-83c2-c71aa6e44ed1

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052318 - ES
(2025/0358351-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: ANGELA DA PENHA BRETAS
ADVOGADOS
: LIVIA BORCHARDT GONCALVES - ES019583
ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA - ES032371
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO.
. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS
SÚMULA N. 7/STJ
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de Turma de Tribunal Superior que
negou provimento a agravo regimental e manteve decisão monocrática que não conheceu
de agravo em recurso especial, ante a ausência de impugnação específica ao fundamento
2.
de inadmissibilidade do apelo nobre, consistente na incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
Nos aclaratórios, a embargante alega omissão quanto à distinção entre reexame de provas
e revaloração jurídica dos fatos, sustenta negativa de prestação jurisdicional e requer
pronunciamento
expresso
sobre
dispositivos
constitucionais,
para
fins de
prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ou negativa de prestação jurisdicional ao manter a incidência da Súmula n. 7/STJ
, sem acolher a tese de que a controvérsia seria exclusivamente de direito, fundada em
Documento eletrônico VDA56697532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:15
Código de Controle do Documento: e71e0c9f-b6ad-4d93-a09d-70fea05e9a4e

e (ii)
mera revaloração jurídica dos fatos;
saber se é necessário o acolhimento dos
embargos de declaração para fins de prequestionamento de dispositivos legais e
constitucionais, visando à interposição de recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal, têm
art. 619
a finalidade de sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não
5.
constituindo via adequada para rediscutir matéria já decidida.
O acórdão embargado
enfrentou de forma suficiente a controvérsia, ao registrar que a agravante não impugnou
de maneira específica e analítica o óbice da
, limitando-se a alegações
Súmula n. 7/STJ
6.
genéricas e à reiteração de argumentos de mérito.
A pretensão recursal originalmente
deduzida exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório para afastar a
configuração do delito e para modificar a valoração das circunstâncias judiciais, hipótese
que atrai a incidência da
, afastando a tese de controvérsia
Súmula n. 7/STJ
7.
exclusivamente de direito fundada em mera revaloração jurídica dos fatos.
Inexiste
dever de o órgão julgador rebater pormenorizadamente todos os argumentos trazidos
pelas partes, bastando a exposição clara e suficiente das razões de convencimento, o que
se verificou no acórdão embargado, inexistindo omissão ou negativa de prestação
8.
jurisdicional.
Os embargos de declaração revelam mero inconformismo da embargante
com o resultado do julgamento, buscando utilização inadequada da via aclaratória para
9.
rediscutir o mérito da decisão.
Para fins de prequestionamento, prevalece o
entendimento de que, mesmo com a rejeição dos embargos de declaração, consideram-se
incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados, desde que a
matéria tenha sido devidamente ventilada nos autos, dispensando-se a modificação do
julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo
cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos
termos do
do Código de Processo Penal.
art. 619
2. Quando a pretensão recursal demanda revolvimento do conjunto fático-probatório,
incide a
, não havendo omissão se o acórdão explicita essa necessidade e
Súmula n. 7/STJ
afasta a tese de controvérsia exclusivamente de direito.
3. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos
legais e constitucionais suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados,
desde que a matéria tenha sido devidamente debatida nos autos.
Documento eletrônico VDA56697532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:15
Código de Controle do Documento: e71e0c9f-b6ad-4d93-a09d-70fea05e9a4e

Dispositivos relevantes citados: CPP,
.
art. 619; Súmula n. 7/STJ
Jurisprudência relevante citada:
.
Súmula n. 7/STJ
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ÂNGELA DA PENHA
BRETAS contra acórdão desta Quinta Turma que negou provimento ao agravo
regimental, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica do fundamento de
inadmissibilidade, consistente na incidência da
(fls. 884-887).
Súmula n. 7/STJ
Nos aclaratórios, a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao
argumento de que não teria sido enfrentada, de forma concreta, a distinção entre reexame
de provas e revaloração jurídica dos fatos, reiterando que a controvérsia seria
eminentemente de direito (fls. 892-895).
Alega, ainda, negativa de prestação jurisdicional, bem como requer o
pronunciamento expresso acerca de dispositivos constitucionais, para fins de
prequestionamento.
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos
art. 619
declaratórios destinam-se a sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
No caso, não se verifica a alegada omissão.
O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia, ao
consignar, expressamente, que a agravante não logrou infirmar, de maneira específica e
analítica, o óbice da
, limitando-se a alegações genéricas e à reiteração
Súmula n. 7/STJ
de argumentos de mérito.
Ficou claramente assentado que a pretensão recursal demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório, tanto para afastar a configuração do delito
quanto para modificar a valoração das circunstâncias judiciais, circunstância que atrai a
incidência do referido enunciado sumular.
Documento eletrônico VDA56697532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:15
Código de Controle do Documento: e71e0c9f-b6ad-4d93-a09d-70fea05e9a4e

A alegação de que a matéria seria exclusivamente de direito, fundada em
suposta revaloração jurídica dos fatos, foi expressamente analisada e afastada, não
havendo qualquer lacuna a ser suprida.
Com efeito, não se exige do julgador o enfrentamento pormenorizado de todos
os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e suficiente,
as razões de seu convencimento, o que ocorreu no presente caso.
A pretensão da embargante, em verdade, revela mero inconformismo com o
resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, providência incabível
na via estreita dos embargos de declaração.
No tocante ao alegado prequestionamento, registre-se que esta Corte possui
entendimento firme no sentido de que, ainda que rejeitados os embargos declaratórios,
consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados
pela parte, para fins de interposição de recurso extraordinário, desde que a matéria tenha
sido devidamente ventilada nos autos.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56697532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:15
Código de Controle do Documento: e71e0c9f-b6ad-4d93-a09d-70fea05e9a4e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0358351-3
AREsp 3.052.318 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002825220228080007 2825220228080007
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANGELA DA PENHA BRETAS
ADVOGADA
: LIVIA BORCHARDT GONCALVES - ES019583
ADVOGADA
: ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA - ES032371
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORRÉU
: GABRIEL CARDIN DE OLIVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANGELA DA PENHA BRETAS
ADVOGADA
: LIVIA BORCHARDT GONCALVES - ES019583
ADVOGADA
: ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA - ES032371
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449290881416128@
2025/0358351-3 - AREsp 3052318 Petição : 2026/0012584-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56690878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:08:02
Código de Controle do Documento: 222F166E-7E0C-4C76-9044-64AE3D54F976